Tribunal: TJDFT
Processo: 0715128-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715128-20.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME FERNANDES MENEGAZZO APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de fls. 1/2 ID 16161909, porquanto encerrado o ofício dessa instância revisora com o julgamento da Apelação e o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator